Tribunal: TJSP
Processo: 2147533-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenização de danos morais. Decisão que indeferiu a tutela antecipada para que a ré excluísse o nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, enquanto pendesse a demanda. Inconformismo. Acolhimento. Se o contrato de empréstimo deve observar critério judicial e cobrança limitada na conta-corrente onde a autora recebe seus proventos,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenização de danos morais. Decisão que indeferiu a tutela antecipada para que a ré excluísse o nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, enquanto pendesse a demanda. Inconformismo. Acolhimento. Se o contrato de empréstimo deve observar critério judicial e cobrança limitada na conta-corrente onde a autora recebe seus proventos, naturalmente, que desborda do lícito a prova que a autora trouxe e de que o banco, vinculado a uma decisão judicial, está a decretar por conta própria o inadimplemento da mutuária. Prova trazida pela autora guarda verossimilhança por extrato de processo judicial público, a não lhe impor razoável ter de esperar melhor momento para obter a tutela liminar perseguida, que tenho por adequada coibir a publicidade do registro negativo até solução definitiva da demanda. Decisão reformada. Agravo provido.